Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUITADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. POSTULADA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. DESCABIMENTO. CUSTEIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, CAPUT E 3o DO CPC E DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT.
1. A pretensão recursal relativa à revogação da justiça gratuita concedida a parte autora não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, ensejando ao não conhecimento, quanto ao ponto.
2. Aplicam-se as normas de defesa do consumidor à relação estabelecida entre as partes, na medida em que os argumentos deduzidos na inicial apontam para possível falha na prestação de serviços odontológicos. No caso, acertada a r. decisão a quo ao reconhecer hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à agravante.
3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da sua realização. A prova pericial foi requerida pelo autor, sendo, portanto, o responsável pelos custos decorrentes da perícia a ser realizada, ainda que ostente a condição de beneficiário da gratuidade de justiça.
4. Os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da justiça gratuita, e for realizada por particular, como ocorre na espécie (art. 95, §3o, CPC).
5. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.